Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001321-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 703.648.881-64 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001321-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática do crime de roubo (impeditivo nos termos do art. 7o do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001321-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Leonardo Cardoso dos Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da execução penal n. 2000160-30.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação aos crimes previstos no art. 155 e art. 307, ambos do Código Penal (id. 199385155 – fls. 226/227).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, insiste na concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, ao argumento de que os delitos discutidos não foram praticados em concurso com nenhum crime previsto no art. 7o do mencionado decreto, bem assim que a
“
unificação/soma das penas não gera CONCURSO dentre as reprimendas impostas”
(sic do id. 199385155 – fls. 80).

Assim, postula a concessão do indulto e, por efeito, a extinção da punibilidade dos crimes previstos nos artigos 155 e 307, ambos do Código Penal, decorrentes das ações penais n. 0000210-32.2018.8.11.0004 e n. 0013412-76.2018.8.11.0004, respectivamente.

Por fim, para
“
interposição de recursos à superior instância, PREQUESTIONAM-SE os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 121, § 2o, e 211, caput, todos do Código Penal, artigos 5o, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, artigos 5o, 7o e 11o do Decreto no 11.302/2022.
” (id. 199385155 – fls. 231/241).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 199385155 – fls. 271/275), a decisão recorrida foi mantida (id. 199385155 – fls. 267).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 204960657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001321-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante Leonardo Cardoso dos Santos cumpre a pena total de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, tendo cumprido cerca de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, até a presente data (05/03/2024).

As penas são oriundas das seguintes condenações:

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0000210-32.2018.8.11.0004

01 ano.

Art. 155, Caput, do CP.

01/07/2020

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0013412-76.2018.8.11.0004

03 anos, 11 meses e 28 dias.

Art. 155, § 5° e Art. 307, Caput, ambos do CP.

22/02/2022

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

0112128-31.2019.8.09.0014

05 anos e 04 meses.

Art. 157, § 2°, do CP.

13/01/2020

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5o, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas “
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Sem embargos, verifica-se que o art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, condicionado o cumprimento da pena do crime impeditivo, confira-se:

[...] Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. [...]

Portanto, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes impeditivos inscritos no art. 7o do Decreto 11.302/2022, inviável a concessão do indulto presidencial.

Inclusive, essa é a compreensão em recentes julgados, adotada pelas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática dos crimes de roubo majorado (impeditivo nos termos do art. 7o do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada”
(N.U 1025681-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

“Demonstrado que o apenado cumpre pena por delito impeditivo, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no artigo 11 do Decreto Presidencial no 11.302/2022.”
(N.U 1009783-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(N.U 1013770-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

Na espécie, conforme conta no relatório de pena e exposto na planilha acima, observa-se que o agravante ostenta condenação por crime de roubo, que constitui crime impeditivo nos termos do art. 7o, do Decreto 11.302/2022, que ainda não foi integralmente cumprida.

Desse modo, indevida a concessão do benefício de indulto ao agravante, pois esse ainda não preenche os requisitos legais.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024